Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0700316-31.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS EUSTAQUIO DE PAULA NETO APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REPRESENTANTE LEGAL: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO Considerando a petição de renúncia de mandato pelas advogadas do Apelante (ID 47259502), intime-se a parte para que regularize a representação processual. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de maio de 2023